Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011070-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que prosseguimento da ação 1000769-96.2020.8.11.0037com relação aos demais executados, sob entendimento que o efeito da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação aos coobrigados.
Os agravantes sustentam, em síntese, que se trata “a presente ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Agravada, cujo objeto principal é a satisfação do crédito no valor de R$ 789.392,36 (setecentos e oitenta mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), oriundo de cédula de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No B70538701-0. Em razão do inadimplemento da dívida, a Agravada executou o contrato nos autos, requerendo o pagamento do valor devido em face da pessoa Jurídica, bem como em face dos intervenientes garantidores. Diante de uma crise econômico-financeira que a Agravante tem enfrentado, com o objeto de viabilizar e superar sua crise, efetuou o pedido de Recuperação Judicial em 22/11/2019, que foi devidamente deferido e está em trâmite nos autos de no 1006793- 77.2019.8.11.0037 na 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT. Em razão da Recuperação Judicial que a Agravante está submetida,requereu a suspensão do processo de Execução de Título Extrajudicial, ora mencionada, pelo prazo de 180 dias para a paralisação imediata de todos os atos constritivos, inclusive contra devedores/sócios solidários. Ocorre que, após a apresentação do pedido de suspensão, o r. Juízo a quo proferiu a decisão suspendendo a execução somente com relação ao Agravante pessoa jurídica, determinando que a execução prosseguisse normalmente em face do interveniente garantidor. Contudo, a r. decisão proferida pelo Juízo a quo merece reforma.”
Sustenta, ainda, que “havendo o deferimento do processamento da Recuperação Judicial da devedora principal e oportunamente será apresentado plano de recuperação que será submetido à Assembleia de Credores, não há razão lógica para que a execução principal prossiga com o fim único de expropriar os bens pertencentes aos sócios, uma vez que os codevedores ficarão completamente exonerados com relação à obrigação primitiva. Ainda que o Agravado se esforce para dizer o contrário, uma vez novado o crédito e, por consequência, inexigível por outra forma que não aquela prevista no plano recuperacional, torna-se impossível falar-se, também, no prosseguimento da execução perante o interveniente garantidor da empresa recuperanda.” Requer, ao final, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão.
É o breve relato. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito pretendido ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso dos autos, a MMa. Juíza proferiu a decisão agravada e se manifestou pela possibilidade da continuação da execução em face dos sócios/avalistas, uma vez que a novação do crédito não alcança aval ou fiança.
Sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
(...)
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
(...)
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Assim, ao menos nessa fase processual, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Transcrevo:
Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Cito precedentes do STJ nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Comunique-se o juiz singular.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora